Tribunal: TJMT
Processo: 1018756-52.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018756-52.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCAS GUILHERME MARINHO DE ARRUDA - CPF: 061.011.541-30 (REQUERENTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), KAIO LUCAS FERREIRA MENDONCA - CPF: 070.629.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.077.081-58 (VÍTIMA), MARYANE SCARPATT PECANHA - CPF: 101.401.971-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva pela prática dos crimes de tortura, corrupção de menores e tráfico ilícito de entorpecentes, na qual se postula o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede revisional, o reexame de pedido de incidência da minorante do tráfico privilegiado já apreciado e rejeitado em apelação criminal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias.

4.

O pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas configura simples reiteração de tese anteriormente examinada e rejeitada no julgamento da apelação criminal, sem apresentação de fato novo, prova nova ou demonstração de erro judiciário.

5.

A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal viola sua finalidade constitucional e processual, especialmente quando ausente contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

6.

A tese de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal pode ser apreciada em sede revisional por não ter sido submetida anteriormente ao exame do duplo grau ordinário.

7.

A distinção entre tráfico ilícito de entorpecentes e posse para consumo pessoal exige análise conjunta das circunstâncias concretas da apreensão, incluindo quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, além da presença de instrumentos relacionados à mercancia.

8.

A apreensão de múltiplas porções de entorpecentes embaladas individualmente, acompanhadas de balança de precisão e materiais utilizados para fracionamento e acondicionamento, evidencia a destinação mercantil das substâncias.

9.

A confissão da propriedade das drogas, aliada aos elementos objetivos da apreensão, afasta a tese de uso pessoal.

10.

O delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas descritas no tipo penal, independentemente de flagrante de mercancia direta.

11.

A ausência de dúvida razoável acerca da destinação comercial das substâncias impede a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Pedido não conhecido em parte e, na parte conhecida, julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de tese já apreciada e rejeitada pelas instâncias ordinárias sem apresentação de fato novo ou demonstração de erro judiciário.

2. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige demonstração de ausência de dedicação à atividade criminosa, circunstância afastada por elementos concretos dos autos.

3. A apreensão de drogas fracionadas e acondicionadas para venda, acompanhadas de instrumentos típicos de mercancia, evidencia a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

4. O delito de tráfico de drogas consuma-se com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização.

5. A desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal exige dúvida razoável quanto à destinação da substância, inexistente diante de conjunto probatório robusto e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, 623 e 625, § 1º; CP, art. 29; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I, “a”; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.213.878/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/12/2019; TJMT, RC 1014080-42.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12/06/2019; TJMT, ApCrim 1009556-55.2023.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28/01/2026; STJ, AgRg no HC 951.675/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/03/2025; Súmulas 231 e 500 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Lucas Guilherme Marinho de Arruda
, por meio de seu advogado constituído, Dr. Wolban Miller Sanches, OAB/MT n. 25.464, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 1009556-55.2023.8.11.0055.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso I, alínea
"a"
, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), c/c art. 29 do Código Penal; no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores); e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), todos em concurso material, à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os fatos remontam ao dia 16 de maio de 2023, em Tangará da Serra/MT. Na tarde daquele dia, o requerente, juntamente com o corréu Kaio Lucas Ferreira Mendonça e a adolescente M. S. P., então com 14 anos de idade, utilizando veículo AUDI A3 de cor preta de propriedade do próprio requerente, realizou levantamento prévio da residência situada na Rua 5, n. 2054, Jardim Paraíso, local onde supostamente residiriam integrantes de facção criminosa rival (PCC), repassando tais informações a Jefferson de Souza e Luiz Felipe Oliveira, que na sequência invadiram o imóvel e submeteram as vítimas João Gustavo Sandri de Arruda, Guilherme da Silva e Leonardo dos Santos Dias Araújo a atos de tortura mediante emprego de arma de fogo, coronhadas e graves ameaças de morte, com o fim de obter confissão acerca de suposta vinculação à facção rival. Nessa mesma data, por volta das 22h50, na residência do requerente, foram apreendidas 40 (quarenta) porções de maconha totalizando 0,240 kg, acondicionadas em envelopes plásticos transparentes tipo ziplock, 1 (uma) porção de 25,6 g de cocaína envolta em filme de PVC, 1 (uma) balança de precisão e 2 (dois) rolos de papel insulfilm – propriedade confessada pelo próprio requerente.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal, distribuído à Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça sob a relatoria do Des. Ricardo Gomes de Almeida. O referido recurso foi julgado em 28 de janeiro de 2026, quando a Câmara, por unanimidade, desproveu o apelo, mantendo incólume a sentença condenatória. O trânsito em julgado operou-se em 20 de março de 2026.

Nesta sede revisional, o requerente postula: (a) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 – tráfico privilegiado –, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou, ao menos, em fração superior a 1/6 (um sexto), sob o argumento de que não possuía condenação transitada em julgado à época da sentença, detinha ocupação lícita e residência fixa, e de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não seria suficiente para afastar a minorante; e (b) subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), sustentando a ausência de provas suficientes sobre a destinação mercantil da droga.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por manifestação do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
improcedência da ação
revisional, assim sumariando seu entendimento:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas – Requestada aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, aplicando-a na fração máxima de 2/3 (dois terços) ou em fração superior a 1/6 (um sexto). Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para a infração administrativa de posse de drogas para consumo próprio, tipificada no art. 28 da mencionada Lei de Drogas. – Improcedente – A revisão criminal possui natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à mera reapreciação do contexto fáticoprobatório já analisado pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida transformação do instrumento revisional em nova via recursal. – A tese do tráfico privilegiado já foi amplamente discutida e enfrentada no julgamento pela Terceira Câmara Criminal este Tribunal de Justiça. O referido recurso foi julgado recentemente, em 28/01/2026, ocasião em que, por unanimidade, foi desprovido o apelo defensivo, mantendose incólume a sentença condenatória. – A causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. – Comprovada, pelo conjunto fáticoprobatório, a dedicação assídua do revisionando à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, bem como pelo seu modus operandi, assim, sendo inviável a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”. – Igualmente, não há falar em desclassificação para a infração do art. 28 da Lei de Drogas, porquanto demonstrada a mercancia, circunstância que afasta a tese defensiva de uso pessoal. – Ausente qualquer vício ou erro de julgamento na decisão condenatória, impõe-se a manutenção da reprimenda nos termos fixados. – O parecer é pela improcedência da Ação Revisional.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Lucas Guilherme Marinho de Arruda
em face de condenação definitiva pela prática dos crimes de tortura, corrupção de menores e tráfico ilícito de entorpecentes, por meio da qual a defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para a posse de drogas para consumo pessoal.

1. Da admissibilidade

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade. O requerente detém legitimidade ativa, nos termos do art. 623 do Código de Processo Penal, e a ação foi proposta após o trânsito em julgado da condenação, operado em 20 de março de 2026, em observância ao art. 625, § 1º, do mesmo diploma. Conheço, portanto, da revisão criminal, nos limites adiante definidos.

2. Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado

A revisão criminal constitui instrumento de natureza excepcional, cujo cabimento está taxativamente delimitado pelo art. 621 do Código de Processo Penal. Não se trata de nova via recursal ordinária, tampouco de mecanismo destinado à simples reanálise do conjunto fático-probatório já valorado pelas instâncias ordinárias. Sua admissibilidade pressupõe a demonstração de uma das hipóteses legalmente previstas – contrariedade ao texto expresso da lei penal, contradição com a evidência dos autos, fundamento em prova falsa ou descoberta de nova prova de inocência.

Quando a parte reproduz, nesta sede, os mesmos argumentos já exaustivamente examinados e rejeitados no julgamento da apelação criminal, sem apresentar fato novo, prova nova ou elemento que revele vício insanável na condenação, a revisão criminal configura indevido sucedâneo recursal. Nesse sentido é a orientação do STJ e desta Corte:

“O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR, Sexta Turma, Min. Nefi Cordeiro, j. 03/12/2019, publ. 09/12/2019)

“A revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição.”
(TJMT, N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Publicado no DJE 12/06/2019).

No caso em análise, o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado reproduz, sem qualquer elemento novo, tese já examinada e rejeitada pelo acórdão unânime da Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal (Ap. Crim. n. 1009556-55.2023.8.11.0055, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28/01/2026). Naquele julgamento, ao analisar o pedido do ora requerente, a Câmara assim se pronunciou:

“
Ainda, o apelante Lucas Guilherme Marinho de Arruda pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Argumenta que 'houve equívoco do magistrado, ao afirmar que existem elementos que o apelante se dedica a atividade criminosa em razão da quantidade de entorpecente apreendido'.

Na sentença proferida, o magistrado de origem deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, ao argumento de que havia elementos que evidenciasse dedicação à atividade criminosa; a quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e apetrecho utilizado; e, a recente condenação do apelante nos autos nº 1006028-76.2024.8.11.0055, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de Drogas).

A pretensão do recorrente não prospera. (...)

No caso em análise, constato que o apelante não preenche os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, aliada à diversidade das substâncias ilícitas, bem como a condenação do apelante nos autos nº 1006028-76.2024.8.11.0055, pela prática do crime de tráfico de drogas, revela circunstâncias que extrapolam a figura do traficante eventual, evidenciando, ao revés, dedicação e habitualidade a atividades criminosas, o que, por si só, afasta a incidência da minorante pretendida.”

E a ementa do citado julgamento foi assim redigida:

“Ementa. Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes De Tortura, Corrupção De Menores E Tráfico De Drogas. Violência Policial. Ausência De Nexo Causal Entre Alegada Ilicitude E As Provas Produzidas. Condenação Fundada Em Conjunto Probatório Robusto E Coeso. Coautoria Configurada. Crime De Corrupção De Menores De Natureza Formal.
Tráfico Privilegiado. Não Incidência. Dedicação À Atividade Criminosa.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Kaio Lucas Ferreira Mendonça e Lucas Guilherme Marinho de Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o primeiro apelante pelos crimes de tráfico de drogas, tortura e corrupção de menores, e o segundo pelos crimes de tortura e corrupção de menores, com imposição de penas privativas de liberdade em regimes inicial fechado e aberto, respectivamente.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada violência policial enseja nulidade das provas e da ação penal; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tortura e corrupção de menores; (iii) saber se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa; e (iv) saber se incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A nulidade por suposta violência policial não se sustenta, ante a ausência de demonstração de nexo causal entre a alegada ilicitude e as provas que embasaram a condenação, as quais foram obtidas por fonte autônoma e independente, afastando a incidência do art. 157, § 1º, do CPP.

4. Eventuais excessos na abordagem policial devem ser apurados em procedimento próprio, não havendo compensação de culpas no Direito Penal, tampouco reflexo automático sobre a validade da persecução penal.

5. A autoria e a materialidade dos crimes de tortura e corrupção de menores restaram comprovadas por prova oral firme e harmônica, colhida sob o crivo do contraditório, evidenciando a atuação dos apelantes na identificação prévia das vítimas e na cooptação de adolescente para a prática delitiva.

6. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a simples participação do adolescente em infração penal na companhia de agente imputável, sendo irrelevante a prévia condição moral do menor.

7. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

8.
Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de elementos concretos que evidenciam dedicação do apelante à atividade criminosa, notadamente a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como condenação anterior pelo mesmo delito.

V. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A nulidade das provas por alegada violência policial exige demonstração de nexo causal entre a ilicitude apontada e os elementos probatórios produzidos.

2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e se consuma com a simples participação do adolescente em infração penal.

3.
A existência de circunstâncias concretas indicativas de dedicação à atividade criminosa afasta a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, § 1º, e 386, VII; CP, art. 29; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 951.675/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025; Súmula nº 231/STJ; Súmula nº 500/STJ.”

A defesa não aponta contrariedade ao texto expresso da lei penal, não demonstra contradição com a evidência dos autos, não indica que a sentença se fundou em prova falsa, tampouco apresenta nova prova de inocência. Limitou-se a insistir em argumentos já refutados pela colenda Terceira Câmara Criminal, o que revela o intuito de utilizar a via revisional como segunda apelação, desiderato incompatível com sua natureza excepcional.

Não conheço
, portanto, do pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por configurar mera reiteração de tese já apreciada e rejeitada pelas instâncias ordinárias, sem apresentação de elemento novo apto a justificar a rescisão do julgado.

3. Do pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006

O pedido de desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas constitui tese inédita nesta sede revisional, não deduzida nas razões do recurso de apelação criminal.

Com efeito, o recurso interposto pelo requerente perante a Terceira Câmara Criminal circunscreveu-se aos pedidos de absolvição pelos crimes de tortura e corrupção de menores, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à readequação da pena intermediária em razão da menoridade relativa – inexistindo, nas razões do apelo, qualquer pretensão de desclassificação do tráfico para o art. 28. Por se tratar de tese nova, não submetida ao duplo grau ordinário, sua apreciação nesta sede não configura sucedâneo recursal. Passo, assim, ao exame do mérito.

A pretensão, todavia, não comporta acolhimento.

A distinção entre o tráfico ilícito de entorpecentes e a posse para consumo pessoal não se resolve por critério único e absoluto. Exige a análise conjunta de elementos objetivos e subjetivos extraídos do caso concreto: a quantidade e a natureza da substância apreendida, o modo de acondicionamento, a presença de instrumentos destinados à comercialização, as circunstâncias da apreensão, a conduta do agente e, sobretudo, a destinação da droga revelada pelo conjunto probatório.

No caso dos autos, a destinação mercantil das substâncias apreendidas na residência do requerente restou demonstrada de forma robusta e convergente pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

Com efeito, não se tratou de apreensão de pequena quantidade de droga encontrada em circunstâncias compatíveis com o uso pessoal. As 40 (quarenta) porções de maconha já se encontravam devidamente fracionadas e embaladas individualmente em envelopes plásticos tipo ziplock – embalagens típicas e inequívocas da atividade de tráfico –, acompanhadas de 1 (uma) porção de 25,6 g de cocaína, de 1 (uma) balança de precisão e de 2 (dois) rolos de papel insulfilm. Esses instrumentos não apresentam qualquer utilidade plausível para o consumo pessoal: destinam-se, exclusivamente, à pesagem, ao fracionamento e ao acondicionamento de drogas para venda, tanto é que o requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Soma-se a isso o fato de que o próprio requerente, em seu interrogatório, confessou a propriedade das drogas apreendidas. A confissão da posse, conjugada com o modo de acondicionamento e com os apetrechos encontrados, afasta, de forma definitiva, qualquer tese de que as substâncias se destinavam ao consumo pessoal.

Cumpre salientar, por oportuno, que para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 não se faz necessário que o agente seja flagrado no ato da mercancia.

A posse, a guarda e o depósito de substância entorpecente cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos são suficientes para a tipificação do narcotráfico, consoante o Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nessa toada, a tese de que as substâncias se destinavam ao consumo pessoal do requerente mostra-se absolutamente incompatível com o quadro probatório construído nos autos.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas pressupõe, minimamente, a existência de dúvida razoável quanto à destinação da substância – dúvida que, na hipótese, simplesmente não existe diante da robustez e da coerência dos elementos probatórios colhidos.

Assim, é forçoso concluir que a pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não comporta acolhimento, eis que a condenação definitiva de Lucas Guilherme Marinho de Arruda mostra-se hígida, fundada em conjunto probatório robusto e coeso, sem qualquer vício ou erro de julgamento que pudesse justificar sua rescisão parcial nesta sede revisional.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por configurar mera reiteração de tese já apreciada e rejeitada no julgamento da apelação criminal, sem apresentação de elemento novo apto a justificar a rescisão do julgado; e, em consonância com o parecer,
CONHEÇO
do pedido de desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, no mérito,
JULGO-O IMPROCEDENTE
, mantendo incólume, em todos os seus termos, a condenação definitiva proferida nos autos da Ação Penal n. 1009556-55.2023.8.11.0055, pela qual o requerente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso I, alínea
"a"
, da Lei n. 9.455/1997, c/c art. 29 do Código Penal; no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990; e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em concurso material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026